Tribunal: TJDFT
Processo: 0719039-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA INTERNET. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. NARRATIVA SUGESTIVA DE GOLPE USUALMENTE PRATICADO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de conduta ilícita por parte dos requeridos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o ora recorrente, MARCOS DE JESUS SILVA, a pagar ao autor o valor de R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, reconhecendo a culpa concorrente dos negociantes. O recorrente se insurge contra a decisão, ao argumento de que a sentença deve ser reformada para afastar a responsabilidade civil que lhe foi atribuída, porquanto o intermediário e o proprietário do veículo o induziram a erro, mediante a divulgação de fatos inverídicos.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Dispensado o preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, uma vez que demonstrou a condição de hipossuficiência, conforme documentos de id 38128086.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
4. Narra a recorrente que no dia 17/06/2021 por meio de anúncio na plataforma OLX negociou a compra do veículo FIAT SIENA placa JGP2J50-DF, pelo valor de R$9.000,00, cujas negociações foram feitas por Ricardo, fazendo-se passar pelo proprietário do veículo e ora recorrido, de quem se dizia primo. Que feitos os procedimentos cartorários, a recorrente efetuou transferência de R$9.000,00 para a conta da terceira pessoa indicada pelo intermediário e com anuência do recorrido, que assegurou que a recorrente poderia fazer o pagamento de acordo com as instruções disponibilizadas pelo intermediário. No entanto, ao constatar a ocorrência de fraude, rasgou o DUT. A recorrente, por sua vez, tentou cancelar a transferência, mas não obteve êxito. A recorrente registrou boletim de ocorrência 4261/2021-0, na 12a Delegacia de Polícia, conforme documento anexado nos autos (ID. 47862797).
5. Na forma do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A recorrente foi vítima de fraude, pois efetuou transferência de valor a terceiro, sem, contudo, receber o veículo objeto da negociação, ato que se concretizou pela atuação negligente das partes. Neste caso, embora a recorrente tenha cometido grave equívoco ao realizar depósito de valor em conta não pertencente ao proprietário do bem, ou indicada por ele próprio, entende-se que o recorrido, mostrou-se igualmente negligente, por se passar por primo do intermediário, e confirmar que a transferência poderia ser concretizada, o que acabou por dar credibilidade à fraude e contribuir com a efetivação do prejuízo gerado.
6.Dessa forma, não se pode imputar a qualquer das partes a responsabilidade integral pela consumação da fraude. A praxe da execução da fraude denominada "golpe da OLX" exige que tanto o comprador quanto o vendedor participem de uma simulação (art. 167, parágrafo único, II do CC), em que buscam a obtenção de vantagem na negociação. Se qualquer das partes atuar com transparência, a fraude não se consuma. Por isso a jurisprudência tem reconhecido a culpa concorrente em tais casos. (Acórdão 1391129, Relator FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Acórdão 1382517, Relator CRUZ MACEDO, Acórdão 1280258, Relatora SIMONE LUCINDO).
7. Ressalte-se que o art. 6o da Lei 9.099/95 possibilita ao Juiz adotar em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Daí se inferindo que, nem sempre, deve o julgador fazer mera subsunção do caso concreto à norma jurídica, porque, em certos casos, a aplicação fria da letra da Lei não conduz à verdadeira finalidade da arte de julgar, que nada mais é do que a pacificação social. Deve o julgador, portanto, buscar, sempre que possível, a solução mais justa para a demanda; aquela que, efetivamente, vai arrefecer os tensos ânimos das partes no processo. Tendo ocorrido, pela recorrente, e com anuência do recorrido, o pagamento de R$ 9.000,00, ao terceiro fraudador, entendo que a solução mais justa e equânime ao presente caso, é que o recorrido seja compelido ao pagamento de R$ 4.500,00, de forma que o prejuízo experimentado por cada uma das partes ficará limitado a esta quantia, equivalente a 50% do valor negociado pelo automóvel.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença que se reforma para condenar o recorrido a pagar a recorrente o valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a ser corrigido desde o desembolso, com incidência de juros desde a citação.
9. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95)
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.